Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722012-32.2023.8.07.0020 DECISÃO 1. O requerido apela (id. 68609069) da sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0722012-32.2023.8.07.0020 – ids. 68609060 e 68609067 – EmD rejeitados) que, em ação de cobrança, julgou procedente os pedidos na inicial para condenar o apelante no valor de R$ 115.048,14, referentes as quotas-partes do capital social da cooperativa, corrigido monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês e multa contratual desde 28/8/2023 e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. Alega que a sentença é nula, pois não apreciou todas as provas e pedidos reconvencionais, limitando-se a análise do instrumento particular de transferência e a qualidade de presidente da cooperativa do apelante. Sustenta que a sentença recorrida interpretou o contrato em benefício da apelada, desconsiderando o estatuto social da cooperativa que atribui ao Diretor Administrativo-Financeiro a responsabilidade pela documentação contábil, não ao presidente. Aduz que a apelada não informou ao apelante sobre parcelas vincendas, e a cooperativa não emitiu boletos de cobrança, demonstrando má-fé ao tentar cobrar valores não pactuados. Defende que a sentença não considerou todos os documentos que poderiam modificar os pedidos da autora, especialmente o termo de acordo e comprovantes de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. 2. O apelo não se insere entre as hipóteses especificadas no CPC 1.012, § 1o. Logo, a apelação conta com efeito suspensivo ope legis (CPC 1.012), razão pela qual é desprovido de interesse processual o pedido de concessão do efeito suspensivo formulado pelo apelante, razão pela qual dele não conheço. Intimem-se Após, conclusos. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator